Tribunal: TJES
Processo: 0000582-91.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-91.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIANA MARIA FIORIM FIM e outros

APELADO: ARMANDO ANIBAL PIZZOL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE USO E LOCAÇÃO DE SERRARIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS ILÍQUIDAS. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO A ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. DECOTE DAS VERBAS ILÍQUIDAS. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de concessão de uso e locação de serraria. Os embargantes sustentam excesso de execução, por inclusão de verbas indenizatórias e encargos sem liquidez, requerem abatimento de valores supostamente pagos ou compensados e alegam retenção de bens pelos exequentes. Pretendem a adequação da execução aos limites do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato particular possui força executiva para amparar a cobrança de verbas indenizatórias, despesas acessórias, contas de energia elétrica e débitos trabalhistas, além dos aluguéis e da multa contratual; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam pagamento, abatimento ou compensação da dívida executada; e (iii) determinar se a alegada retenção de bens e o suposto impedimento de acesso ao imóvel autorizam compensação de valores ou afastam a multa rescisória contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato particular firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial apenas quanto às obrigações certas, líquidas e exigíveis expressamente pactuadas, consistentes nos aluguéis mensais e na multa contratual por inadimplemento.

4. A execução não comporta dilação probatória destinada à apuração de responsabilidade, nexo causal ou extensão de prejuízos, sendo incompatível com a cobrança de parcelas de natureza indenizatória dependentes de cognição exauriente.

5. Os valores relativos a danos materiais em maquinários e equipamentos, despesas com fretes, juros decorrentes de desconto de cheques, contas de energia elétrica e verbas trabalhistas não possuem liquidez originária e demandam processo de conhecimento para eventual constituição do crédito.

6. A inclusão dessas parcelas caracteriza excesso de execução, impondo o acolhimento parcial dos embargos para excluir da execução as verbas não amparadas por título executivo líquido e certo.

7. O documento apresentado pelos executados não constitui recibo de quitação apto a demonstrar pagamento ou amortização da dívida, por não conter manifestação inequívoca dos credores nem atender aos requisitos legais da quitação.

8. A compensação exige reciprocidade entre obrigações líquidas, vencidas e fungíveis, requisito não atendido pelo alegado crédito decorrente de bens supostamente retidos, cuja existência, titularidade e valor dependem de ampla instrução probatória.

9. O inadimplemento dos aluguéis pelos locatários afasta a incidência da exceção de contrato não cumprido, inexistindo prova suficiente de esbulho possessório ou de impedimento injustificado de acesso ao imóvel anterior à mora contratual.

10. A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato particular de locação ou arrendamento possui força executiva apenas em relação às obrigações contratuais certas, líquidas e exigíveis nele expressamente previstas.

2. Verbas indenizatórias e encargos cuja apuração dependa de atividade cognitiva não podem ser exigidos diretamente em execução fundada em título extrajudicial.

3. A inclusão de parcelas desprovidas de liquidez originária caracteriza excesso de execução e autoriza o decote dos respectivos valores.

4. A prova do pagamento exige quitação regular e inequívoca, não sendo suficiente documento unilateral de controle interno.

5. A compensação em embargos à execução pressupõe crédito recíproco, líquido, vencido e exigível, não se admitindo compensação fundada em alegações dependentes de instrução probatória.

6. O inadimplemento contratual dos locatários, sem demonstração de fato impeditivo anterior à mora, legitima a incidência da multa rescisória pactuada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marciana Maria Fiorim Fim
e
Roberto Rivelino Quinelato Fim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que rejeitou os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
”

ajuizada por
Armando An
í
bal Pizzol
e
Serrania Treviso Ltda-ME
.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na “
ação de execução
” proposta em 30/04/2014,
Armando An
í
bal Pizzol
e
Serraria Treviso L
tda-ME
alegam o inadimplemento de obrigações decorrentes de um “Contrato Particular de Concessão de Uso e Locação de uma Serraria” celebrado no dia 01/01/2013, cujo aluguel mensal era de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que não foram pagos até a rescisão e deixaram diversas dívidas.

O valor inicial dado à causa foi de R$ 70.412,86 (setenta mil quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), composto por:
(i)
aluguéis vencidos (R$ 25.000,00), relativos ao período de janeiro-outubro de 2013;
(ii)
multa rescisória por quebra contratual (R$ 7.500,00), correspondente a três aluguéis;
(iii)
indenização por danos a maquinários e equipamentos (R$ 6.420,00);
(iv)
despesas com fretes (R$ 1.930,00);
(v)
juros de cheque descontado (R$ 560,00);
(vi)
contas de energia elétrica inadimplidas no período de abril a outubro de 2013 (R$ 12.949,82); e
(v)
dívidas de natureza trabalhista (R$ 9.906,54).

Após a citação e diligências em prol da localização de bens dos executados, as quais restaram negativas – a exceção do bloqueio judicial eletrônico de reduzida quantia (R$ 547,30) em conta bancária da executada Marciana – o juiz determinou que a execução fosse adequada ao título extrajudicial, ao reconhecer força executiva apenas e tão somente em relação aos aluguéis mensais (R$ 2.500,00), na medida em que os demais encargos compensatórios e pretensões indenizatórias demandariam processo de conhecimento. Na mesma oportunidade, determinou a liberação do valor bloqueado, por restar comprovada a natureza impenhorável de conta-salário (fl. 195 da execução).

Distribuídos por dependência em 17/03/2016, nos
embargos
opostos pelos executados foi alegada, em suma, que:
(i)
a planilha apresentada engloba verbas unilaterais sem lastro documental;
(ii)
a empresa possuía débitos prévios de energia (R$ 6.500,00) que foram parcelados e estava com a inscrição estadual suspensa, impedindo a emissão de notas fiscais;
(iii)
entregaram um cheque de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para regularização fiscal da empresa e investiram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) na reforma da moradia localizada no imóvel, além de terem pago a importância R$ 3.200,00 (três mil reais) a título de aluguel, o que deveria ser compensado da dívida;
(iv)
os embargados fecharam unilateralmente o local e retiveram bens de sua propriedade, que estão avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como trator, caminhonete, insumos e estoques, devendo ser determinado o abatimento desses valores;
(v)
é ilegítima a cobrança de fretes, danos em maquinários e verbas trabalhistas, que teriam sido quitadas perante a Justiça do Trabalho).

Com isso, alegam como incontroverso ou devido o valor de R$ 22.667,82 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Após regular processamento, foi proferida a sentença (Id 18234903) que, como já dito, julgou improcedentes os pedidos por entender o magistrado sentenciante que:
(i)
as obrigações de pagamento de aluguéis e encargos são pertinentes diante da expressa contratação;
(ii)
a argumentação dos embargantes em prol de abatimentos, pagamentos paralelos, acordos de compensação/retenção de bens não encontraram respaldo probatório documental idôneo;
(iii)
há indícios de abandono das atividades pelos embargantes; e
(iv)
a execução já havia sido delimitada estritamente aos aluguéis por força da decisão saneadora da audiência.

No escopo de infirmarem tal conclusão, assim sustentam os apelantes, em suma:
(i)
a execução engloba débitos de aluguel, multa contratual, danos materiais, fretes, juros de cheque, contas de energia elétrica e verbas trabalhistas, isto é, o título executivo é o contrato de arrendamento e apenas quanto ao valor mensal (R$ 2.500,00);
(ii)
a execução é excessiva ou parcialmente nula/inexigível em relação aos demais valores cobrados, razão pela qual descabe a rejeição integral de seus embargos;
(iii)
a execução deve ser ajustada no que excede a cobrança de aluguéis, com a exclusão dos danos materiais, fretes, juros, contas de energia elétrica e verbas trabalhistas;
(iv)
juntaram recibo idôneo que demonstra abatimento, pagamento paralelo ou acordo de compensação, no valor de R$ 14.841,77 (R$ 3.200,00 + R$ 11.641,77);
(v)
devem ser acolhidos os embargos a fim de que o valor dos bens retidos pelos apelados seja abatido de eventual condenação;
(vi)
não há indícios de que abandonaram as atividades, tendo em vista que foram os apelados quem os impediram de ter acesso ao imóvel para exercerem regularmente suas atividades, restando patente a quebra contratual.

Após minuciosa conferência dos autos da execução e dos embargos em face dela opostos, adianto, desde já, minha conclusão no sentido de que assiste parcial razão aos apelantes.

Passo a analisar individualmente as razões recursais. Vejamos.

No que se refere à higidez do título executivo extrajudicial e à extensão da cobrança aparelhada na lide principal, assiste razão aos apelantes.

É cediço que a ação de execução por quantia certa tem como pressuposto a existência de título representativo de obrigação certa, líquida e exigível, nos exatos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

In casu
, embora o contrato particular de arrendamento celebrado entre as partes configure título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), a sua força executiva
restringe-se às
obrigações certas e previamente estipuladas
, quais sejam,
os aluguéis mensais fixados
(
R$ 2.500,00
)
e a multa decorrente da pena convencional por quebra contratual
.

Como se sabe, a via estreita da execução possui escopo procedimental rígido e restritivo, o qual afasta peremptoriamente possibilidade de ampla dilação probatória, isto é, não se confunde com sede cognitiva e não comporta dilação probatória voltada a apurar nexo de causalidade, culpa ou extensão de prejuízos unilaterais.

Diante disso, os demais valores agregados à cobrança de tais rubricas, tais como supostos danos materiais em maquinários, fretes unilaterais, juros bancários, contas de energia elétrica e verbas de rescisões trabalhistas de terceiros, revelam-se desprovidos de liquidez e certeza por ostentarem natureza eminentemente indenizatória e dependerem de atividade cognitiva exauriente, o que torna inviável transmudar o rito de execução em processo de cognição, com ampla instrução probatória, com a finalidade de constituir parcelas ilíquidas.

Com isso, constato manifesto equívoco e contradição na sentença ao rejeitar integralmente os embargos, haja vista que próprio juiz sentenciante, em momento anterior,
havia fixado
que o título executivo limita
-se
ao pagamento
do valor
do arrendamento
e ratificou seu entendimento ao consignar na sentença (Id 18234903, p. 2) que:

“9 – Audiência de Conciliação (fl.315) a qual não resultou em acordo, dada a ausência dos embargados. Após serem ouvidos os embargantes,
restou estabelecido que há Título Executivo tão somente em relação ao pagamento de valor mensal pelo arrendamento, na quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que as questões que excedam o mencionado Título, deverão ser discutidas em Processo de Conhecimento
. Determinou-se a intimação dos embargantes, para manifestação em até 10 dias.”

Nesse cenário, restando caracterizado o excesso de execução (CPC, art. 917, III) decorrente da cumulação de verbas ilíquidas, devendo ser acolhidos os
embargos
para que sejam decotados da execução os débitos desprovidos de liquidez originária, de modo a preservar a lide executória exclusivamente em relação aos aluguéis atrasados e à multa rescisória.

Em seguida, alegam os apelantes que juntaram recibo idôneo que demonstra abatimento, pagamento paralelo ou acordo de compensação, no valor de R$ 14.841,77 (R$ 3.200,00 + R$ 11.641,77), o que desde já rechaço.

A meu ver, o documento a que se referem os apelantes (fl. 41 da execução e fl. 150 dos embargos), anexado pelos próprios exequentes, não ostenta os requisitos legais de recibo de quitação apto a infirmar a liquidez da obrigação locatícia remanescente, por se tratar de mero demonstrativo de controle interno, desprovido de assinatura de credores ou de manifestação inequívoca de vontade direcionada a extinção ou amortização da dívida.

À luz do artigo 320 do Código Civil, a prova de pagamento exige quitação regular, com especificação de valores, tempo e lugar, ônus do qual os ora apelantes não se desincumbiram, devendo permanecer hígida a exigibilidade dos aluguéis inadimplidos.

Prosseguindo na análise, argumentam os apelantes que o valor dos bens retidos pelos apelados deve ser abatido de eventual condenação e que não há indícios de que abandonaram as atividades, tendo em vista que foram os apelados quem os impediram de ter acesso ao imóvel para exercerem regularmente suas atividades, restando patente a quebra contratual.

Também estou a rejeitar tais argumentos, na medida em que a aplicação do instituto da compensação, em sede de embargos do devedor,
exige a reciprocidade de obrigações líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
, nos termos do artigo 369 do Código Civil
1
, o que desautoriza o abatimento de suposto crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) decorrente de trator, caminhonete e insumos alegadamente retidos, cuja propriedade e estimativa de valores demandam ampla instrução e cognição em ação autônoma.

Lado outro, o inadimplemento confesso de parcelas do aluguel mensal obsta o acolhimento de exceção de contrato não cumprido, restando caracterizada a infração contratual por culpa dos locatários. Ademais, inexiste prova escorreito do alegado esbulho possessório ou impedimento de acesso injustificado anterior à mora dos apelantes, razão pela qual deve subsistir a aplicação da multa rescisória estipulada no pacto.

A prevalecer o desfecho que proponho, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais fixados nos embargos, levando em conta que, diante da sucumbência recíproca verificada, impõe-se a condenação dos embargantes ao pagamento de 30% e os embargados ao pagamento dos 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em relação aos embargantes por força da assistência judiciária gratuita a eles concedida.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
dou
proviment
o parcia
l
para, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, determinar o decote das verbas desprovidas de liquidez originária (ressarcimento por danos materiais em maquinários e equipamentos, despesas com fretes, encargos decorrentes de juros por desconto de cheques, faturas de energia elétrica e assunção de verbas trabalhistas de terceiros), de modo que a execução prossiga, estritamente, visando à satisfação do crédito atinente aos aluguéis mensais inadimplidos (R$ 2.500,00) e à multa rescisória contratual, a serem corrigidos monetariamente pela variação do IPCA desde o vencimento de cada prestação e acrescidos de juros de mora a partir da citação, observando-se, a partir de 1º/09/2024, a taxa legal correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, vedada a cumulação, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)